Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707043-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: C. DELL' ARMELINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por AHF Sistemas em Informática Ltda. - EPP contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0748979-74.2023.8.07.0001, ID no 224270369). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO